Tribunal: TJBA
Processo: 0001180-97.2006.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001180-97.2006.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO PARA ATUAR EM PROCESSO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LEGITIMIDADE DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canavieiras/BA, que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de advogado nomeado como defensor dativo para patrocinar a defesa de réu hipossuficiente.

O advogado foi nomeado em 12 de dezembro de 2019 nos autos do Processo nº 0001180-97.2006.8.05.0043, tendo atuado em todas as fases processuais, culminando com a absolvição do réu com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Estado da Bahia sustenta a nulidade da sentença na parte relativa à condenação ao pagamento dos honorários, alegando existência de Defensoria Pública na Comarca e incompetência do juízo criminal para fixação dos honorários. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nulidade da decisão por suposta disponibilidade da Defensoria Pública na Comarca à época da nomeação do defensor dativo; (ii) a competência do juízo criminal para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo; e (iii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois o Estado da Bahia limitou-se a apresentar documento referente à criação de Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011/2019, sem comprovar que tal grupo estivesse efetivamente disponível na Comarca de Canavieiras à época da nomeação do defensor dativo.

A nomeação de defensor dativo ocorreu em 12 de dezembro de 2019, quando comprovadamente não havia Defensoria Pública com atuação regular na Comarca, sendo necessária a designação para garantir o direito constitucional de defesa do acusado, conforme preconiza o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia que compete ao juízo criminal arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado no processo penal, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível.

O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estabelece expressamente que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado.

O valor arbitrado pelo magistrado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor dativo, que elaborou defesa técnica adequada, participou da audiência de instrução e julgamento, apresentou alegações finais escritas e logrou êxito na absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterado o comando sentencial que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento: "O advogado nomeado como defensor dativo em processo criminal, ante a ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na Comarca, tem direito aos honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado, fixados pelo juiz criminal de forma razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, constituindo título executivo judicial a ser executado na esfera cível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CP, art. 107, IV.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0001180-97.2006.8.05.0043
, da
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAVIEIRAS/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
PEDRO SANTOS DE JESUS
,

representado pelo Bel.
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS (OAB/BA 50.417)
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.